Tribunal: TJMT
Processo: 1042062-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1042062-18.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: FÁBIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 25/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira (parte reclamada) contra a sentença que a condenou a restituir R$ 8.747,95, decorrentes de descontos indevidos, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em favor do consumidor (parte autora). A parte recorrente busca a reforma da decisão ou a minoração do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos efetuados pela instituição financeira foram autorizados pelo consumidor; (ii) avaliar a razoabilidade do valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova da autorização dos descontos recai sobre a parte que alega o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373 do CPC, o que não foi cumprido pela instituição financeira.
4. A ausência de contrato que autorizasse o débito automático em conta, conforme preceitua o art. 39, I, do CDC, configura prática abusiva ao impor produto ou serviço não solicitado pelo consumidor.
5. Os valores descontados pela instituição financeira, destinados ao pagamento de honorários advocatícios, são de natureza alimentar e, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão alimentícia, configurando retenção indevida.
6. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais é objetiva, com base na teoria do risco da atividade (art. 18, caput, do CDC), devendo responder pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais foi considerado adequado, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, além de atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prática de descontos em conta bancária sem autorização expressa do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC.2. Honorários advocatícios e outras verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão alimentícia, conforme art. 833, IV, do CPC.3.A responsabilidade do fornecedor por danos ao consumidor é objetiva, nos termos da teoria do risco da atividade, prevista no art. 18, caput, do CDC. 4. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem permitir enriquecimento ilícito, nem se revelar irrisório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 833, IV; CDC, arts. 18, caput, e 39, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042062-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR - CPF: 009.402.299-27 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024